Tribunal: TJDFT
Processo: 0716431-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716431-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: ALBANIZA RODRIGUES CUSTODIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva (0714621-32.2023.8.07.0018), ajuizado por ALBANIZA RODRIGUES CUSTÓDIO e outros. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 187781110): “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move ALBANIZA RODRIGUES CUSTODIO, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese o excesso de execução em razão de juros de mora e índice de correção monetária equivocados, inclusão de mês não devido e ausência de descontos pagos administrativamente (ID 190071465). Com a impugnação foram juntados documentos. O autor se manifestou sobre a impugnação (ID 191095152). É o relatório. Decido. O réu requereu a suspensão da tramitação em face da determinação do Superior Tribunal de Justiça contida no REsp. No 1.978.629/RJ - Tema 1169 de suspensão de todos os processos que tratem do assunto. De fato, verifica-se que o julgamento do referido recurso especial foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido determinada a suspensão em âmbito nacional da tramitação dos processos acerca do tema. Eis a delimitação do tema: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O presente cumprimento de sentença, em que pese tratar-se de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação porque o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois há no título executivo, com as alterações produzidas pelo acórdão proferido em apelação, o benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora, razão pela qual a apuração do valor devido depende realmente apenas de cálculos aritméticos. Assim, é desnecessária nova fase processual, conforme esclarece o artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil e, portanto, indefiro o pedido. Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença individual, referente ao título executivo proferido nos autos da ação coletiva no 0704860-45.2021 .8.07.0018, no qual o réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença com alegação de excesso de execução em razão da utilização de juros de 1% (um por cento) e não da poupança até dezembro de 2021, a partir de quando deverá incidir a Taxa Selic, a inclusão de mês não devido e ausência de descontos pagos administrativamente. O autor, por seu turno, afirmou que o réu pretende rediscutir a coisa julgada e sustentou a correção de seus cálculos por estarem em conformidade com o título executivo. Quanto aos encargos moratórios o réu afirma que deveria ter sido utilizado o INPC e juros de poupança até 8/12/2021 e a partir dessa data apenas a Taxa Selic. A sentença estabeleceu a Taxa Selic como fator de correção monetária sem fazer nenhuma referência ao termo inicial. Porém, o Tribunal de Justiça modificou a decisão para estabelecer a correção monetária pelo INPC e aplicação da EC 113/2021. Portanto, verifica-se que ambas as partes estão equivocadas em seus cálculos, pois os valores a serem restituídos devem ser corrigidos pelo INPC a partir da data de cada desconto até dezembro de 2021 e, a partir dessa data aplicação exclusiva da Taxa Selic. Assim, ficou evidenciado o excesso de execução, mas o valor indicado pelo réu também não está correto. O réu alegou ainda que a autora não descontou os valores pagos administrativamente e que houve a inclusão de mês não devido, diante do adimplemento da obrigação de fazer em abril de 2023. A autora, no entanto, a firma que a rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 não se refere a devolução de contribuição previdenciária, mas indicam o período em que o valor da gratificação foi pago a menor. O réu não comprovou que o pagamento na rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 se refere à devolução dos valores indevidamente descontados da autora, sendo certo que a ele cabia referida comprovação. Outrossim, nas fichas financeiras juntadas aos autos no ID 186301192 não há valores significativos indicados, o que indica não se tratar da devolução perquirida nestes autos. Assim, não há excesso quanto ao ponto. Afirmou o réu, ainda, que houve a inclusão indevida do mês de maio de 2023, pois a obrigação de fazer foi cumprida no mês anterior. O autor nada disse a respeito, mas verifica-se nas planilhas de ID 186301895 que o mês de maio de 2023 foi computado, havendo excesso, portanto, neste ponto. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para informar o valor devido, devendo para tanto considerar: 1) a data de atualização dos cálculos apresentados pelo autor com a petição inicial (09/02/2024, ID 186301895); 2) a data de início da obrigação de restituir em 25/02/2014, com o cômputo parcial do mês de fevereiro de 2014; 3) correção monetária pelo INPC desde o desconto de cada parcela até dezembro de 2021, quando então passará a incidir a Taxa Selic; 4) o último mês de restituição da contribuição previdenciária como abril de 2023. Após os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, retornem os autos conclusos para apreciação completa da impugnação e fixação do valor devido". De acordo com o recurso, a decisão agravada merece ser reformada no ponto em que rechaçou os cálculos apresentados pelo Distrito Federal ao fundamento de que o acórdão recorrido determinou a aplicação do INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após, adotou a Selic para a correção, sem a incidência de juros, consoante o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Assevera que houve modificação do critério de correção monetária adotado pela sentença, restando consignado que deve "ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos". Aduz que a sentença da ação coletiva havia determinado a correção monetária do indébito pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905). No que diz respeito à correção monetária do indébito tributário, afirma que a decisão agravada não está em conformidade com o título executivo judicial transitado em julgado. Tomando por base os parâmetros delineados no julgamento do apontado REsp 1.495.146-MG (Tema 905), entende que há de se levar em consideração os índices pelos quais o Distrito Federal atualiza seus créditos tributários. Esclarece que a Taxa SELIC tem aplicação após a data de 14.02.2017, em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, que determinava a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à taxa SELIC sobre eventuais atrasos no recolhimento de débitos tributários, proclamada nos autos da AIL 2016.00.2.031555-3 (Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, DJ de 15.03.17), “sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedem o valor do índice de correção dos tributos federais”. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento dos valores, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento; e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, decotando-se o excesso de execução identificado no montante de R$ 376,45, de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 7.385,06. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está isento do recolhimento do preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, referente à suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, e condenação do IPREV e, subsidiariamente, do Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014 e, à aplicação da SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Verifico que as partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. O Tema 905/STJ fixou a seguinte tese no que concerne às condenações judiciais de natureza previdenciária: “As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91”. Pois bem, no tocante à correção monetária, a sentença fixou a taxa Selic, nos termos do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Em votação unânime, o acórdão reformou a sentença estendendo a condenação aos servidores ativos e determinou a aplicação da SELIC para correção monetária, conforme art. 3o da EC 113/2021. : “(...) No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021..” Nesse cenário, é de se concluir que o título exequendo estabeleceu os parâmetros para a atualização do débito, de modo que deverão ser observados estritamente os índices fixados no acórdão. Diante disso, devida é a incidência do INPC como fator de correção monetária até dezembro de 2021, a partir de então a SELIC, nos termos do art. 3o da EC 113/2021, mantendo-se incólume nos demais termos. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 0704860-45.2021.8.07.0018. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDENCIA DO INPC. RESP 1495146/MG TAXA SELIC. EC 113/2021. PARAMETROS CONSTANTES DO TÍTULO EXECUTIVO. 1. Cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos n. 0704860-45.2021.8.07.0018, que julgou em parte o pedido apresentado, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social - GPS. 2. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 (Tema 905/STJ). 3. O acórdão exequendo fixou as diretrizes para fins de correção monetária, devendo ser observada a correta incidência do INPC, consoante às teses firmadas pelas instâncias superiores. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1818996, 07416727220238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Defiro o pedido de efeito suspensivo, de forma a suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de abril de 2024 17:00:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador